Tribunal: STF
Processo: ARE 1567783
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    PMH - Produtos Médicos Hospitalares LTDA. interpõe agravo (eDoc 174), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 164) que, com base na incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 125) manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 57) assim ementado:   



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 208 e 209. STJ. INAPLICABILIDADE. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 



    1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 



    2. Para ações de improbidade administrativa no âmbito cível, a competência da Justiça Federal é definida quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto na CF, art. 109, I. Precedentes. 



    3. As Súmulas 208 e 209 do STJ aplicam-se às hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que há o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos da CF, art. 109, IV. Precedente do STJ. 



    4. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedentes.



    5. Ausentes elementos que corroborem impedimento do regular desenvolvimento de atividades empresariais, não há empecilho para a manutenção da constrição. 



    6. Recurso conhecido e não provido.



    Em suas razões, a recorrente alega inexistir óbice à abertura da instância extraordinária, dada a violação aos arts. 109, I, e 71, VI, da Constituição Federal.



    Aduz a inaplicabilidade do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, vez que o deslinde da controvérsia não demanda incursão no acervo fático-probatório, bastando a revaloração jurídica da moldura fática delineada.



    Consoante narra, a ação civil pública busca recompor pretensa lesão ao erário federal, ante suposto desvio de verbas transferidas pela União ao ente distrital, o que, por si só, seria motivo suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, conforme precedentes desta Corte.



    Afirma competir ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, o que corrobora a conclusão quanto à competência da Justiça Federal na hipótese.



    Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça do Distrito Federal e remetido o processo à Justiça Federal.



    Em contrarrazões (eDoc 159), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios postula o não seguimento do recurso extraordinário, em razão da ausência de repercussão geral da matéria.



    No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido, ao argumento de que está em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo, segundo a qual em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrente de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o TCU, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal, pois a competência cível desta exige a presença dos entes elencados no artigo 109, I, da Carta da República.  



    É o relatório. Decido.  



    Provejo o agravo, pois entendo que a matéria impugnada apresenta natureza exclusivamente de direito e que, ademais, guarda pertinência direta ao Texto Constitucional, como adiante se verá.



    O presente recurso fora tirado de ação civil pública proposta para apurar a prática de ato de improbidade administrativa consistente no desvio de verba oriunda de transferência feita pela União, no âmbito da execução de contrato administrativo firmado entre a Fundação Hemocentro de Brasília, fundação pública do Distrito Federal, e pessoa jurídica de direito privado.



    A controvérsia constitucional diz respeito à competência jurisdicional para o julgamento da ação de improbidade administrativa. Colho do voto-condutor os seguintes excertos:



    [...]



    14. O agravante sustenta que este Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar a demanda. Aponta que a origem da verba é proveniente do Fundo Nacional de Saúde (União), razão pela qual deve ser declinada a competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal.



    15. As Súmulas 208 e 209 do STJ aplicam-se às hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que há o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos da CF, art. 109, IV. Precedente: REsp 1.325.491/BA. 



    16. Para ações de improbidade administrativa no âmbito cível, a competência da Justiça Federal é definida quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto na CF, art. 109, inciso I. Precedente: ACO 1109, Relator: Luiz Fux, julgado em 05/10/2011. 



    17. No caso, a demanda decorre de contrato administrativo firmado entre a Fundação Hemocentro de Brasília, fundação pública do Distrito Federal, e a empresa PMH, pessoa jurídica de direito privado. 



    18. A decisão agravada ponderou que a origem das verbas (da União para o Distrito Federal), por si só, não é justificativa apta para deslocar a competência para a Justiça Federal: 



    “[...] Com efeito, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio (em sentido amplo) firmado com o ente federal, salvo se houver a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual. 



    [...] 



    Ainda, não há em qualquer dos polos da presente demanda a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal a atrair a competência para a Justiça Federal.” 



    19. A Promotoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido (ID nº 60431073): 



    “[...] Por outro lado, quanto à competência, o Ministério Público entende que a presente ação civil pública por prática de atos de improbidade administrativa deve permanecer sendo processada e julgada por esta 5ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, porque não se trata de caso de competência da Justiça Federal. [...]”. 



    20. Mantenho a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a causa.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de verbas compostas de recursos federais submetidos ao controle e à fiscalização do Tribunal de Contas da União, evidencia-se o interesse da União na demanda (inciso II e VI do art. 71 da Constituição Federal), daí se configurando a competência jurisdicional da Justiça Federal. Nesse sentido, as seguintes decisões: RE 1.473.834/PE, ministro Gilmar Mendes; RE 1.426.544 /SE, ministro Edson Fachin; ARE 1.518.801/AM e ARE 1.539.121/RJ, ambos de minha relatoria, bem como julgamentos colegiados cujas ementas foram assim redigidas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇAFEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos’ (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.’



    (ARE 1367965 AgR/SP, Segunda Turma, rel. Ministro Edson Fachin, DJ 10/03/2023)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADEA DMINISTRATIVA. HIPÓTESE. DESVIO DE VERBAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses casos o foro por prerrogativa de função. 



    II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF). 



    III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS.



    (ARE nº 1.015.386-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/09/2018, p. 28/09/2018).



    Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Supremo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente